Tribunal: TJMT
Processo: 1012347-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
RED no 1012347-02.2022.8.11.0000

–

ID no 125518157

EMBARGANTE
: MONICA AMARAL DE ANDRADE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA

EMBARGADO
: LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA -

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MÔNICA AMARAL DE ANDRADE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 145227192
objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 143870155 a 143876652

que
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012347-02.2022.8.11.0000
, para reformar a decisão recorrida e indeferir a liminar concedida na
Ação Reivindicatória c/c demolitória no 1000531-58.2022.8.11.0053
,

a fim de que seja realizada uma melhor instrução probatória, bem como determinou a averbação da ação à margem da matrícula onde se encontra o imóvel registrado.

Em suma, informa a parte embargante que esta C. Câmara concluiu que o Sr.
AMÉRICO RODRIGUES
vendeu os imóveis objeto das matrículas no 7576 e 7575 do Registro de Imóveis de Santo Antônio de Leverger/MT por duas vezes, sendo a primeira ao corretor
MÁRCIO TORTORELLI
e posteriormente à embargante.

Contudo, entende a embargante que se trata de omissão e contradição a ser sanada, porquanto não há nenhuma prova documental neste recurso e nem perante o juízo singular capaz de dar azo à conclusão de que o Sr.
AMÉRICO RODRIGUES
vendeu o imóvel ao Sr.
MÁRCIO TORTORELLI.

Pondera que o agravante, ora embargado apenas juntou nos autos o Contrato de
ID no 132899686
que representa uma suposta compra e venda de imóvel a
non domino
entre o
Sr. Márcio
e o
Srs. Hélcio e José Ricardo
:

E continua:

“
Aliás, a proprietária dos imóveis era a Beira Rio Empreendimentos Imobiliários e não o Sr. Américo, sendo certo com clareza solar que não se pode concluir que houve a alegada venda dupla dos imóveis como referido pelo Embargado, sem ao menos ele ter apresentado qualquer contrato para comprovar o seu direito alegado.

A Embargante está municiada de documentos emitidos por autoridades cartorárias, dotados de fé pública como bem observado no aresto quando diz que “...
embora os contratos da agravada tenham origem
...”, ao contrário dos documentos aportados pelo Embargado sem nenhuma validade jurídica
.”

Adiante transcreve fragmento do acórdão:

“...não há nos autos elementos capazes de gerar, sem instrução, probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a alegada ilicitude da posse exercida pela parte requerida/agravante, sendo assim, não se deve deferir a liminar de imissão de posse, conforme determinado pelo juízo singular, sem antes verificar a natureza da posse exercida pelo agravante, cuja proteção possessória amparada em lei, a depender das provas produzidas, igualmente podem lhe dar o direito de permanecer no imóvel.

[...]

Deste modo, não estando presentes os requisitos da tutela de urgência, bem como da falta de comprovação da injusta posse da parte requerida, não deve prevalecer a decisão singular diante da necessidade da dilação probatória
.”

E em seguida, enfatiza que a natureza da posse do embargado não precisa ser verificada, eis que a posse injusta para efeito reivindicatório, é aquela sem causa jurídica a justificá-la, ou seja: sem um título. Não se está aqui discutindo proteção possessória, mas sim ação estritamente dominial calcada em escrituras públicas de compra e venda e matrículas registradas em nome da embargante.

Ainda, declara que para efeito reivindicatório, a posse injusta a que alude o
caput
do art. 1.228 do Código Civil tem conceito mais amplo do que a "posse injusta" do art. 1.210 do Código Civil, sendo esta para simples efeito possessório. Afirma que o colegiado entendeu que a posse do embargado é aquela do art. 1.210 do Código Civil para efeitos possessórios, que necessita de ampla dilação probatória. Entretanto, a jurisprudência, inclusive desta Corte, é pacífica ao reconhecer que a posse injusta para fins reivindicatórios é aquela desprovida de título hábil e não de posse efetiva.

Assevera também que se há nos autos documento hábil de demonstrar que a posse do embargante possui causa jurídica, superior ao direito de propriedade da embargante, deve ser sanada essa omissão através dos presentes embargos de declaração para que este Tribunal de Justiça aponte no acórdão onde está o documento hábil a demonstrar a posse justa do embargado, já que existe distinção da posse para fins de ações possessórias.

Defende que caso a posse analisada em sede de cognição sumária recaiu sobre os ditames traçados pelo art. 1.228 do Código Civil, há a necessidade também de sanar a omissão quanto aos fundamentos que levaram a esta C. Câmara afastar o direito de propriedade da embargante, documentalmente comprovado e que dispensa a investigação da natureza da posse do embargado.

No mais, a partir de uma análise isolada da ata notarial anexada pelo embargado das conversas mantidas no dia 21-12-2021, alega que acarretou uma interpretação equivocada e contraditória com o próprio conteúdo da ata notarial, pois a embargante em dezembro/2021 entrou em contato com o embargado para comprar os lotes 09 e 10, pois ele se dizia proprietário dos bens na região. Tanto é verdade que a embargante exigiu diversas vezes a documentação que comprovasse a capacidade do invasor de dispor, usar e gozar dos imóveis, como se extrai do trecho da própria conversa reduzida em ata notarial:

Aponta que o que não restou observado por este Tribunal em flagrante omissão e contradição, foi que no decorrer da negociação, percebeu a embargante que o invasor não tinha nenhum documento hábil a comprovar a alegada propriedade e tampouco que havia comprado os imóveis dos antigos promitentes compradores (Américo/Gerson). Diante disso, a embargante procurou a imobiliária Beira Rio (proprietária), que prontamente indicou os legítimos proprietários dos lotes, e deles efetuou a compra, tudo de acordo com o que determina a legislação incidente.

Concluindo, transcreveu trecho da ata notarial, dizendo que não se pode concluir que há “...dúvidas quanto ao diálogo entre a agravada MÔNICA e o agravante LORIVO...” quando na verdade a ata notarial representa uma continuação da conversa que não foi observada adequadamente. Se faz necessário, pois, analisar a ata notarial integralmente a fim de verificar o deslinde da conversa havida entre as partes.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes para:

“
a)
Apontar de forma fundamentada no acórdão onde está o documento hábil a demonstrar a posse justa do embargado para fins reivindicatórios nos termos do art. 1.228 do CCB, já que, ela se distingue da posse para fins de ações possessórias;

b)
Analisar a ata notarial integralmente a fim de verificar o deslinde da conversa havida entre as partes.

c)
Apontar no acórdão os fundamentos que levaram a esta Col. Câmara afastar o direito de propriedade da Embargante, documentalmente comprovado nos termos do art. 1.228 do CCB e que dispensa a investigação da natureza da posse do Embargado, já que não se sabe se há nos autos prova de que o Sr. Américo tenha vendido os imóveis ao Sr. Márcio.”

Nos termos da certidão de
ID no 146697664
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o voto condutor do acórdão recorrido, em que a embargante afirma ser contraditório e omisso:

“(...)
V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo o decisum singular de lavra do Juiz de Direito Alexandre Paulichi Chiovitti:

“Vistos etc.

ACOLHO a petição ao ID 83326208 como emenda à inicial.

Cuida-se de ação reivindicatória c/c ação demolitória c/c liminar proposta por MÔNICA AMARAL DE ANDRADE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA - ME em face de LOURIVO VALDOMIRO BATAIOLI e JOSUEL DOS SANTOS, todos qualificados nos autos.

Narra a inicial que a parte autora adquiriu os lotes 09 e 10 da quadra 28 com matrículas de n° 7575 e 7576 no Loteamento Chácara de Recreio Beira Rio, mediante escritura pública de compra e venda.

Contudo, aduz que no dia 11/04/2022 ao se dirigir ao local para a construção das cercas, foi surpreendida com a invasão de parte do terreno pelos requeridos, bem como depósito de entulhos nos lotes.

Descreve ainda que tentou conversar amigavelmente com os requeridos, contudo, o primeiro requerido, Lourivo, informou seu proprietário dos lotes e não autorizaria a entrada nestes, proferindo, ainda, ameaças contra a autora.

Assim, com lastro nestas premissas, postula a autora pela concessão da tutela provisória de urgência para ser imitida na posse do imóvel e a retirada dos entulhos dos lotes.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a conceder a tutela provisória de urgência quando houver probabilidade do direito do autor e risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Num juízo cognição sumária, afere-se a probabilidade do direito da parte autora através dos documentos carreados aos autos, como a promessa de compra e venda, escritura pública de compra e venda dos lotes 09 e 10, autorização de transferência e croqui de individualização dos imóveis.

Demonstrou a autora, portanto, ter o domínio sobre o imóvel, e a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (CC, art. 1.228).

Presente o primeiro requisito autorizador da tutela provisória.

Quanto ao perigo de dano, tem-se certo que também está demonstrado, diante do simples fato da autora se encontrar privada do uso, gozo e disposição de sua propriedade.

Ademais, é inconteste a demora na tramitação dos processos em geral. Assim, configurado o segundo requisito autorizador da tutela provisória de urgência.

Nesse sentido, é o entendimento do TJ/MT, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE - LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES – ASTREINTES – LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Da análise detida das provas pré-constituídas e das razões recursais, verifica-se que falta plausibilidade às alegações da empresa Agravante, de modo a agasalhar o pedido de reforma da decisão invectivada. 2- A astreinte visa o resultado prático da medida, não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial. In casu, o valor da multa em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento não se revela abusiva. Porém, deve ser limitada a 120 (cento e vinte dias). (N.U 1002780-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para: (i) IMITIR a autora na posse dos imóveis de matrícula 7575 e 7576 (lotes 09 e 10) do Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT; e (ii) DETERMINAR que os requeridos retirem todo o lixo e entulho depositados nos lotes 09 e 10. Assim, determino que os requeridos e/ou atuais ocupantes do imóvel o desocupem, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão.

Citem-se os requeridos.

Intime-se a autora por DJE.

Cumpra-se.

Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 11 de maio de 2022.”

Conforme se denota, o juiz singular entendeu por preenchidos os requisitos legais do artigo 300 do CPC/15 e da própria ação reivindicatória.

Pois bem.

Após detida análise do presente recurso e dos autos originários, constata-se que a decisão agravada deve ser reformada.

No caso em tela, o agravante foi categórico ao informar que o Sr. AMÉRICO MARQUES RODRIGUES realizou a venda dos imóveis por duas vezes, a primeira através do Corretor MARCIO TORTORELLI aos senhores HÉLCIO AMARAL e JOSÉ RICARDO, e estes para o agravante LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI, e recentemente o vendeu à agravada MONICA AMARAL DE ANDRADE.

Examinando os contratos de ambas as partes, verifica-se que o agravante juntou no ID no 132899687, o CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL entre o vendedor MÁRCIO AUGUSTO FERNANDES TORTORELLI e o comprador HÉLCIO DO AMARAL, pactuado em 04/04/2012. Confira:

Posteriormente, encontra-se juntado o INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL de ID no 132899687, entre o vendedor HÉLCIO DO AMARAL e o comprador LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI, ora agravante, datado de 20/10/2014:

Por outro lado, a parte agravada apresentou na ação originária (ID no 82307521), o CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, assinado em 31/08/1986, entre BEIRA RIO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e AMÉRICO MARQUES RODRIGUES DE LIMA e GERSON RODRIGUES DA SILVA. Confira:

Os bens em questão têm como matrícula mãe a matrícula no 31.199 do Livro 02, de 14/10/1985, devidamente registrada no Cartório do 5o Ofício desta Capital, conforme certidão daquele registro imobiliário (ID no 13561954). Confira:

Na sequência, foi juntada a MINUTA CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL (ID no 82307520), datado de 17/01/2022, entre os vendedores AMÉRICO MARQUES RODRIGUES DE LIMA e GERSON RODRIGUES DA SILVA e a compradora MONICA AMARAL DE ANDRADE. Confira a primeira página:

Adiante, foi juntado o TERMO DE TRANSFERÊNCIA (ID no 82307517 dos autos originários), datado de 28/01/2022 entre AMÉRICO MARQUES RODRIGUES DE LIMA e mulher e GERSON RODRIGUES DA SILVA e mulher, transferindo para MONICA AMARAL DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, representada por MONICA AMARAL DE ANDRADE, os bens adquiridos de BEIRA RIO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Confira:

Adiante, foi juntada a ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA VENDA de ID no 82307516 dos autos originários, data de 14/03/2022, tendo como vendedora BEIRA RIO EMPRRENDIMENTOS IMOBILIPARIOS LTDA e compradora MONICA AMARAL DE ANCDRADE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA, representada por MONICA AMARAL DE ANDRADE. Confira as duas primeiras páginas:

Por fim, foi carreado aos autos principais (ID no 82307511), o REGISTRO dos imóveis litigiosos, nas matrículas no 7575 e no 7576 de 22/02/2022. Confira:

Conforme se denota, embora os contratos da agravada tenham origem, certo é que não há nos autos elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a alegada ilicitude da posse exercida pela parte requerida/agravante, sendo assim, não se deve deferir a liminar de imissão de posse, conforme determinado pelo juízo singular, sem antes verificar a natureza da posse exercida pelo agravante, cuja proteção possessória amparada em lei, a depender das provas produzidas, igualmente podem lhe dar o direito de permanecer no imóvel.

Sobre o tema, inclusive deste TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE EVIDÊNCIA - PLEITO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL E IMISSÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 311 DO CPC - PERIGO NO DEFERIMENTO DO PLEITO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - Ação reivindicatória de imóvel. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela de evidência para que seja a ré compelida a desocupar o imóvel com a imissão da autora na posse. Indeferimento da liminar. Ausência dos requisitos. Art. 311, inciso IV do CPC. Fatos constitutivos do direito da autora não comprovados. Existência de dúvida em virtude do Contrato de Compra e Venda do imóvel acostado pela agravada. Neste diapasão, imprescindível, o início da dialética processual entre as partes litigantes a autorizar construção de juízo de valor. Ante o perigo de irreversibilidade no deferimento da medida, a decisão agravada deve ser prestigiada até que se proceda a uma instrução probatória mais profunda. Negado provimento ao recurso.” (TJ-RJ, AI 00103987420188190000, 17a Câmara Cível, Relator: DES. EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Julgado em 04/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL PELO JUÍZO SINGULAR - ARGUIÇÃO DE DOMÍNIO – DESCABIMENTO – DÚVIDAS ACERCA DA QUALIDADE DA POSSE DO AGRAVADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de ação típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, prevista no art. 1228 do CC/02, a tutela petitória pressupõe a coexistência da (a) prova do domínio da coisa reivindicanda, (b) individualização do bem e (c) comprovação da posse injusta, restando duvidosa ainda o preenchimento deste último requisito. Na hipótese em comento, o único requisito que ainda pende dúvida de implemento refere-se à comprovação da posse injusta do Agravado, sendo que a mera alegação de ausência de título não tem o peso suficiente, neste instante, para reconhecê-la como tal. É que existe posicionamento contrário sobre essa qualidade da posse do Agravado na Ação de Reintegração de Posse no. 005/2008, Código 31429, que tramitou na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, inclusive com trânsito em julgado. Assim, a alteração não se mostra razoável no presente agravo, uma vez que as mesmas condições ali expostas remanescem.” (TJMT - N.U 1004054-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Em ação reivindicatória, incumbe ao autor provar seu domínio e a posse injusta do réu, sendo tais pressupostos analisados em conjunto com os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. III - Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, não sendo possível verificar se a posse exercida pelo réu é injusta ou não, faz-se necessário aguardar a instrução probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.060512-3/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 29/11/2018)

Deste modo, não estando presentes os requisitos da tutela de urgência, bem como da falta de comprovação da injusta posse da parte requerida, não deve prevalecer a decisão singular diante da necessidade da dilação probatória.

Ademais, a instrução probatória se mostra também pertinente a fim de verificar se de fato o Sr. AMÉRICO MARQUES RODRIGUES realizou a venda dos imóveis por duas vezes, uma para o antecessor do agravante, através do Corretor MARCIO TORTORELLI, e outra para a agravada.

Ainda, justifica-se igualmente a instrução probatória para sanar as dúvidas quanto ao diálogo entre a agravada MÔNICA e o agravante LORIVO, onde deu a entender que a primeira pretendia comprar os imóveis do segundo, conforme conversa entre ambos, que fora registrada em ATA NOTARIAL. Confira as duas primeiras páginas:

Verifica-se da conversa que há fortes indícios de que o agravante e a agravada estavam negociando a venda de terrenos, o que por si só macula a liminar concedida na origem e justifica ainda mais a instrução probatória.

Por fim, ‘de ofício’, determino a averbação da presente ação às margens das matrículas, uma vez que se trata de medida acautelatória que não causa prejuízo à parte agravada e ainda assegura os interesses da parte agravante, além de prevenir futuros litígios, inclusive tal desiderato tem amparo legal na Lei de Registros Públicos, conforme previsão do artigo 167, I, 21 da Lei no 6.015 de 1973) que em seu artigo 167, I, 21 dispõe:

“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).

I - o registro: (Redação dada pela Lei no 6.216, de 1975).

(...)

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis; ”

Sobre o tema, de FABRÍCIO PETINELLI VIERIA CONTINHO:

“No serviço de registro de imóveis devem ser registradas no Livro no 2 as citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis, conforme o artigo 167, inciso I, no 21, da Lei Federal 6.015/73. O referido ato não apenas dá ciência aos interessados da existência dessas ações, como também se presume cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior à sua inscrição. Portanto, a aquisição poderá ser judicialmente declarada ineficaz, não podendo o adquirente fundar-se na boa-fé.” (COUTINHO, Fabrício Petinelli Vieira – Âmbito Jurídico, Rio Grande, 67, 01 ago. 2009). Grifei.

Se não bastasse, a averbação resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé, bem como serve para dar segurança e eficácia dos atos jurídicos. Ainda, a prática desse ato gera no meio social confiabilidade no sistema registral e permite maior estabilidade das relações jurídicas que envolvem bens imóveis.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a liminar a fim de que seja realizada uma melhor instrução probatória, bem como determino a averbação da ação à margem da matrícula onde se encontra o imóvel registrado.

É como voto.-“

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Inclusive, analisando os autos principais, verifica-se que ao contestar a ação reivindicatória, o embargado alegou em defesa a “
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO
”, o que poderá tornar a posse justa eventual posse injusta, principalmente, se ao final restar consumado os requisitos da usucapião, inclusive, no caso, há fortes indícios de tal desiderato.

Desta forma, não se pode dizer com certeza que a posse injusta ou justa, dependendo também de dilação probatória nos autos principais, no entanto, até que há uma decisão final sobre a questão, a prudência recomenta a permanência no imóvel aquele que lá já se encontra há anos, cujo prejuízo poderá ser maior.

No mais, vale salientar que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-